Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-20.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Cardiopatia Isquêmica Grave, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Insuficiência Venosa Crônica" (CIDs I 25, E 11, I 10, I 87) - Medicamentos prescritos por médico (Diovan e Venalot) - Obrigação do Município - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos - Denunciação da lide à União afastada -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de "Cardiopatia Isquêmica Grave, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Insuficiência Venosa Crônica" (CIDs I 25, E 11, I 10, I 87) - Medicamentos prescritos por médico (Diovan e Venalot) - Obrigação do Município - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos - Denunciação da lide à União afastada - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas – Teses vinculantes dos temas 106 (STJ), 06 (STF) e 793 (STF) respeitadas - Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor fixado de honorários advocatícios - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF), há legitimidade passiva dos demandados isoladamente ou em conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis solidários, observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a inadmissibilidade de denunciação da lide à União.
2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
3. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
4. Honorários advocatícios, quando fixados de maneira equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a complexidade da matéria, que não é tão eloquente em situações de causa repetida em novos tribunais.